Tribunal: TJPA
Processo: 0800968-66.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800968-66.2024.8.14.0009

APELANTE: ALEX RODRIGO DE ARAUJO COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2
ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800968-66.2024.8.14.0009
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
JUÍZO DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA
/
PA
.

APELANTE:
ALEX RODRIGO DE ARAUJO COSTA
.

DEFENSOR
IA
PÚBLIC
A
:

DR
A
.
MARIA CLARA HAGE PEREIRA
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR

DE
JUSTIÇA
:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR: Des. SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP). Requer a exclusão da agravante de reincidência, a aplicação da atenuante de confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação suficiente da agravante da reincidência; (
ii
) estabelecer se a confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (
iii
) determinar se o regime inicial deve ser o aberto, em razão do quantum de pena aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de antecedentes criminais demonstra condenação transitada em julgado apta a caracterizar reincidência
.

4. A compensação integral entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, sendo reduzida de ofício de 11 para 10 dias-multa, à razão mínima legal.

6. A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo para pena inferior a 4 anos, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido, com redução de ofício da pena de multa para 10 dias-multa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 59, 61, I, 63, 65, III, “d”, 68, 155, caput. Súmula 241/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
2.187.713/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
a
pelação interposta por
Alex Rodrigo de Araújo Costa
, representado pela Defensoria Pública, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo
d
a Vara Criminal de Bragança/PA
, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo
155,
caput
,
do Código Penal, à pena de
01 (um)
ano

de reclusão,

e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa,
com cumprimento inicial da pena em regime
semiaberto
(ID
23007695
; 23007701
).

Nas razões recursais (
ID
23007707
), a defesa
requer
o afastamento da agravante da reincidência, tendo em vista que não
foi
comprovada nos autos; seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena

abaixo do mínimo legal; seja fixado regime aberto para início do cumprimento da pena.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
des
provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID
23007709
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
parcial
provimento do recurso (ID
25691080
).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

0
2.

DO MÉRITO.

Da reforma da dosimetria.

Tendo em vista que a insurgência recursal se limita à dosimetria da pena, transcrevo, por oportuno, o trecho pertinente da sentença condenatória (ID
23007695
):

(...)
III. DISPOSITIVO

Assim, JULGO PROCEDENTEa denúncia para CONDENAR o réu, acima qualificado, nas sanções punitivas doart. 155,
caput
, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO:

Em obediência ao princípio constitucional de individualização da pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, corroborado pelas disposições ínsitas no art. 59 do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais, para fixação da pena base e legais para a fixação da pena definitiva (art. 68 do CPB).

Atento ao art. 59 e 68, ambos do CP, passo à fixação da reprimenda do acusado.

1afase:

A culpabilidade do réu não
refoge
a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. O acusado é possuidor de antecedentes criminais, em vista de informação trazida na Certidão de Antecedentes Criminais (ID 110421814 - Pág. 1), que comprova a existência de uma condenação transitada em julgado em momento anterior ao crime ora apurado. Entretanto, deixo para valorá-la na próxima fase como agravante da reincidência, com fins de evitar
bis in
idem
, nos
termos da Súmula 241 do STJ. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto às circunstâncias do crime,
entendo que não destoam do esperado. A conduta do Réu não teve maiores consequências, sendo que, ainda, não se pode cogitar sobre comportamento da vítima.

À vista dessa individual averiguação, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

2afase:

No caso dos autos, verifico que se encontra presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), considerando que consta contra o acusado uma condenação transitada em julgado em momento anterior aos presentes fatos.

Nesse sentido, agravo a pena do acusado, passando a fixá-la em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

3afase:

No caso em análise, não há causas de aumento nem de diminuição de pena.

Assim, fica o réu
DEFINITIVAMENTE CONDENADO A 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA
.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

O REGIME INICIAL de cumprimento de pena será o SEMIABERTO, em razão da reincidência do acusado.

Deixo de proceder com a detração em razão de não alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
(...)

A defesa
opôs embargos de declaração
(ID 23007696)
a fim de
que fosse reconhecida a atenuante de confissão espontânea.
O juiz
acolheu os embargos,
reduzindo
a pena do apelante
para
1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
11 dias-multa
. Vejamos:

(...)
É o relato do necessário. Decido.

No que tange à omissão em relação a atenuante da confissão espontânea, verifico que de fato houve omissão em relação ao reconhecimento de tal atenuante, considerando que o acusado confessou a prática delitiva. Ressalto que a jurisprudência pátria admite a utilização da confissão, mesmo que qualificada, para fins de reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do CP, de forma que deve ser considerada quando do momento da dosimetria da pena, mais precisamente na fixação da pena intermediária.

Dessa forma, ressalto que deve haver a compensação total entre a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal) e a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena anteriormente fixada quando da pena-base, que
deverá ser fixada em 01 (um) ano, sendo
esta
também a pena definitiva, considerando que não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena na espécie
.

POR TODO O EXPOSTO, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração para, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO, a fim de:

1) Suprir omissão para reconhecer a agravante da confissão espontânea quando da dosimetria;

2) Corrigir erro material na fixação da pena intermediária, corrigindo-a para que seja fixada em 01 (um) ano após a compensação total entre a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal e a atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do CP;
(...).

Ausência de comprovação de reincidência.

Como consignado no relatório, o apelante insurge-se contra a r. sentença sustentando não ter sido comprovada a reincidência, razão pela qual requer o afastamento da referida agravante
.

Razão, contudo, não assiste à defesa.

Conforme se extrai dos autos, consta na certidão de antecedentes criminais (ID 110421814) condenação transitada em julgado anterior, apta a caracterizar a reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal.

O próprio juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria, registrou a existência dessa condenação, deixando de valorá-la como maus antecedentes para evitar bis in idem, conforme orientação da Súmula 241 do STJ, e aplicando-a, na segunda fase como agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).

Assim, não prospera a alegação defensiva de ausência de comprovação, porquanto a reincidência encontra-se devidamente demonstrada nos autos, com base em documento hábil e idôneo.

Aplicação da atenuante de confissão espontânea

Aduz a defesa que, afastada a agravante da reincidência, seria necessária a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante de confissão espontânea.

Tal alegação não prospera.

Como já consignado, não há que se afastar a agravante da reincidência, diante da prova inequívoca constante nos autos. Assim, agiu corretamente o juízo
a quo
ao promover a compensação integral entre a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), mantendo, por consequência, a pena
privativa de liberdade
. Vejamos (ID 23007701):

(...) Dessa forma, ressalto que deve haver a compensação total entre a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal) e a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena anteriormente fixada quando da pena-base, que
deverá ser fixada em 01 (um) ano, sendo
esta
também a pena definitiva, considerando que não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena na espécie
(...)

Contudo, observo que, apesar da reprimenda definitiva ter sido fixada em
01 (um) ano de reclusão
, a pena de multa permaneceu em
11 (onze) dias-multa
, o que representa desproporção, pois não houve fundamentação específica para o acréscimo em relação ao patamar da pena-base.

Diante disso,
reduzo, de ofício
, a pena de multa para
10 (dez) dias-multa
, à razão mínima legal, de forma a manter a proporcionalidade entre as sanções impostas.

Do regime inicial para cumprimento da pena

Por fim, o apelante insurge-se contra a fixação do regime inicial semiaberto, alegando que, tendo a pena sido fixada em apenas 01 (um) ano de reclusão e não estando comprovada a reincidência, deveria ser aplicado o regime aberto.

A tese defensiva não merece guarida.

Como visto, a reincidência foi devidamente demonstrada, o que autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 04 (quatro) anos. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência, por si só, é fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo, mesmo em patamar inferior a 04 anos, desde que fundamentado — como ocorreu na espécie.

(...)
3. A reincidência justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a quatro anos".
(...)

(
REsp
n. 2.187.713/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Assim, mantém-se o regime inicial semiaberto, tal como fixado na sentença.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, reduzindo, de ofício, a pena de multa para
10 (dez) dias-multa
, à razão mínima legal, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025